Tribunal: TJBA
Processo: 8067084-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067084-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: ADILSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários periciais. Liquidação de sentença. Perícia determinada de ofício. Ônus do pagamento. Tema 871 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato, em fase de liquidação de sentença, que determinou a realização de prova pericial contábil de ofício e fixou os honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem antecipados pela parte executada, sucumbente na ação de conhecimento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se, em liquidação de sentença, a perícia determinada de ofício deve ter seus honorários rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC/2015; e
(ii) saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo ou desproporcional à natureza e complexidade da prova a ser produzida.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento, por sua natureza secundum eventum litis, limita-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão recorrida, sendo vedada a incursão no mérito da demanda originária.
4. Na fase autônoma de liquidação de sentença, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 871, segundo o qual incumbe ao devedor/executado a antecipação dos honorários periciais, ainda que a prova seja determinada de ofício, por se tratar de parte sucumbente na ação de conhecimento.
5. O valor dos honorários periciais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade do trabalho, a natureza da demanda e as tabelas administrativas aplicáveis, mostrando-se adequado o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com a Resolução nº 17/2019 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor/executado a antecipação dos honorários periciais, ainda que a perícia seja determinada de ofício, nos termos do Tema 871 do STJ.
2. É razoável e proporcional a fixação de honorários periciais em valor compatível com a natureza da demanda e com a tabela administrativa do Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 95 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 871, Recursos Repetitivos.
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8009152-52.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 29.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.